Tribunal: TJBA
Processo: 8001248-25.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001248-25.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: EDVALDO AVELINO LIMA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ SILVA DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE
INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÁVEL
. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 6º, VIII, DO CDC
.
DANO MORAL NÃO COMPROVADO
.

AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. ENTENDIMENTO DO STJ.
AUSÊNCIA DE ELEMENTO AGRAVANTE OU DE PROVA MÍNIMA DE DANO CONCRETO
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROCESSO Nº 8003198-69.2018.8.05.0063 – APELAÇÃO CÍVEL. ANO: 2024.

PRECEDENTES: STJ, AgRg no Ag 1170293/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28.04.2011; STJ, REsp 633.525/MA, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 20.02.2006; STJ, AgRg no AREsp 10396/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 08.09.2014.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CLARO S/A em face de sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por EDVALDO AVELINO LIMA, em trâmite na Comarca de Conceição do Coité/BA.

O autor pleiteia a condenação da operadora de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da interrupção dos serviços de telefonia móvel e acesso à internet, no período de 10/06/2018 a 15/06/2018.

A sentença de origem julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de compensação por danos morais. Inconformada, a operadora interpôs recurso de apelação, alegando ausência de nexo causal, força maior, inexistência de prova do dano e, subsidiariamente, requerendo a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber
se a interrupção temporária de serviço de telefonia móvel, ainda que configurada relação de consumo e presumida a falha na prestação do serviço, é suficiente, por si só, para caracterizar o dever de indenizar por dano moral, independentemente de comprovação de prejuízo efetivo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

A interrupção do serviço foi reconhecida como incontroversa, restando demonstrado que a falha na prestação ocorreu no período delimitado. Contudo, o dano moral não é presumido
ipso facto
, exigindo-se demonstração mínima de lesão efetiva aos direitos da personalidade.

O aborrecimento e desconforto ocasionados pela inviabilização do uso de serviços móveis, embora reconhecidamente inconvenientes, não extrapolam o que se entende por meros dissabores cotidianos, especialmente na ausência de elemento agravante ou impacto concreto na esfera extrapatrimonial do consumidor.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
em regra
, a simples falha na prestação do serviço de telefonia configura inadimplemento contratual, não sendo suficiente para caracterizar dano moral, salvo na hipótese de demonstração de efetiva lesão relevante ou humilhação indevida (STJ, AgRg no Ag 1170293/RS; REsp 633.525/MA; AgRg no AREsp 10396/ES).

No presente caso, ausente prova mínima da ocorrência de abalo moral, não se configura o dever de indenizar. Impõe-se, pois, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação
conhecido e provido
, para reformar integralmente a sentença e
julgar improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais
.

Tese de julgamento:

"1. A interrupção temporária do serviço de telefonia móvel, desacompanhada de circunstâncias agravantes ou de comprovação de prejuízo efetivo, configura mero inadimplemento contratual, não ensejando reparação por dano moral."

"2. O dano moral não é presumido nas hipóteses de falha na prestação de serviço de telefonia, salvo se demonstrada lesão concreta a direito da personalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, VI, e VIII; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 1170293/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28.04.2011;
STJ, REsp 633.525/MA, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 20.02.2006;
STJ, AgRg no AREsp 10396/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 08.09.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8003198-69.2018.8.05.0063
,

da Comarca de Conceição do Coité, em que figura, como

Apelante,
CLARO S/A,
e, como Apelado,
EDVALDO AVELINO LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07